Tribunal: TJMT
Processo: 1011875-46.2023.8.11.0006
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011875-46.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ACYANO LIMA DA SILVA - CPF: 066.554.144-90 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE ATIVA DO CESSIONÁRIO. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por consumidor contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NPL Ipanema VI – Não Padronizado, reformando a sentença de parcial procedência para julgar improcedentes os pedidos autorais. O agravante sustenta a ilegitimidade do cessionário para negativar seu nome, alegando que o termo de cessão do crédito seria posterior à negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o promovido detém legitimidade ativa para efetuar a negativação do nome do agravante; e (ii) estabelecer se a negativação do nome do consumidor constitui exercício regular de direito diante da documentação apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cessão de crédito, ainda que não registrada publicamente, é eficaz entre as partes e em relação a terceiros quando formalizada por instrumento hábil, nos termos do art. 288 do Código Civil.

4.

A existência de termo de cessão de crédito, faturas e identificação biométrica comprova a sucessão do crédito e a titularidade da cobrança por parte do promovido, conferindo-lhe legitimidade para a negativação.

5.

A jurisprudência da Turma Recursal reconhece como legítima a inscrição nos cadastros de inadimplentes quando amparada por documentação idônea que comprove a relação jurídica e o débito.

6.

A negativação legítima, fundada em dívida existente e sem demonstração de abuso, não configura dano moral indenizável.

7.

A interposição de agravo interno manifestamente improcedente enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A formalização contratual por meio de documentos hábeis é suficiente para comprovar a legitimidade do cessionário na negativação de crédito.

2.

A negativação fundada em dívida existente e relação contratual comprovada configura exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais.

3.

O agravo interno manifestamente improcedente pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno interposto por ACYANO LIMA DA SILVA
contra a
decisão monocrática proferida nos autos do Recurso Inominado nº 1011875-46.2023.8.11.0006
, a qual
deu provimento ao recurso da parte promovida
, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO, para
julgar improcedentes os pedidos autorais
, reformando sentença de parcial procedência.

O agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática não teria considerado a ilegitimidade da parte promovida para negativar seu nome, sustentando que o
termo de cessão de crédito é posterior à negativação
, o que, segundo defende, comprometeria a regularidade do apontamento.

Contrarrazões foram apresentadas, postulando-se a
manutenção da decisão agravada pelos seus próprios fundamentos
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025